Tribunal: CARF
Processo: 10120.730937/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730937/2014-12
ACÓRDÃO
1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE
FORMA OBJETIVA E CONEXA COM AS CAUSAS DA AUTUAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA USUALIDADE E NECESSIDADE DA DESPESA DE JUROS
COM MÚTUOS FIRMADOS.
A simples juntada de documentos pelo contribuinte, sem demonstrar de
forma clara e objetiva o equívoco do lançamento praticado, não constitui
conjunto probatório válido de forma a comprovar o alegado. O contexto
fático e provas dos autos deixam clara que a despesa realizada (em que
pese legalmente válida diante da liberdade negocial) era inusual e
desnecessária para a empresa.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 28938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS,
referentes aos anos calendários de 2010 e 2011, em razão das despesas financeiras não
comprovadas relativas aos mútuos e das seguintes supostas infrações mencionadas abaixo:
Vejamos:
i.Exclusão elevada referente a ajuste do Regime tributário de Transição RTT
no ano-calendário de 2011, informada na linha 2, ficha 09A Demonstração do Lucro Real,
PJ em geral da DIPJ2012;
ii.Valores expressivos referentes a Outras despesas Financeiras no ano-
calendário de 2011 informados na linha 51 da ficha 06A, -Demonstração do Resultado PJ
em Geral da DIPJ 2012.
iii.Exclusão a título de doações e subvenções para investimento na apuração
do lucro real do ano-calendário de 2011, conforme linha 57 da ficha 09A "Demonstração do
Lucro real - PJ em geral DIPJ/2012;
iv.Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao ano
calendário de 2010 informado na linha 32 da ficha 05-A - Despesas operacionais PJ em
Geral da DIPJ 2011.
v.Outras Despesas Operacionais em montante elevado referente ao ano-
calendário de 2011 informado na linha 34 da ficha 05-A, - Despesas Operacionais –PJ em
Geral" da DIP 2012; vi.Valores elevados de compra de insumos referentes aos ano-
calendário de 2010 e 2011 informados na linha 4 das fichas 05-A - Custo dos Produtos de
Fabricação Própria Vendidos da DIPJ2011 e DIPJ2012.

Quanto ao mérito a Recorrente impugnou os seguintes pontos:

Fl. 28939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
3
i.Despesas Financeiras Não Comprovadas;
ii.Despesas Financeiras Não Necessárias;
iii.Despesas Operacionais Não Comprovadas;
iv.Das Subvenções e Recuperação de Custos, Contabilização Imprópria de
Subvenções. Da Incidência Não Cumulativa Padrão. Da Insuficiência de Recolhimento da COFINS;
v.Das Exclusões/Compensações Não Autorizadas na Apuração do Lucro Real. Das
Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real;
vi.Da Multa ou Juros Isolados. Da Falta de Recolhimento do IRPJ sobre a Base de
Cálculo Estimada e da Falta de Recolhimento da Contribuição Social sobre a Base de Cálculo
Estimada.

O relatório da decisão recorrida assim descreve os argumentos da impugnação bem
como transcreve conclusões do laudo da KPMG juntado posteriormente:

a)Preliminarmente, a Impugnante alegou cerceamento do seu direito de defesa, em
razão de não ter obtido de imediata cópia do processo administrativo fiscal. Disse ter suportado 5
dias a menos para a sua defesa, o que, em razão da alta complexidade da autuação, requer lhe
seja restituído o prazo de defesa, sob pena de ilegalidade e afronta ao direito à ampla defesa e
contraditório, previstos na CF do Brasil.
b)Quanto ao mérito, a Impugnante iniciou a sua defesa relativamente às despesas
financeiras indicadas como não comprovadas. A fiscalização glosou tais despesas devido ao seu
entendimento de que o Contribuinte em datas e valores, e o efetivo documentação hábil e idônea,
coincidente ingresso das quantias supridas ao Contribuinte, ainda que indiretamente por meio de
pagamento de fornecedores. As despesas com juros e foram contabilizadas com juros passivos no
exercício de 2010, no montante de R$ 18.863.834,74 e juros sobre mútuo no exercício de 2011, no
montante de R$ 26.749.925,64.
c)Impugnante apresenta os mútuos do período de 2004/2009, que compõe o Anexo
A, em ordem Anexo A, em ordem cronológica e separados por Mutante, sendo eles Adonias Jesus
Garcia Amoroso, José Roberto Garcia Amoroso e Edilza Terezinha Garcia Amoroso. Os
comprovantes das transações dos aportes são em grande parte apresentados comprovantes de
pagamento de duplicatas, na maioria dos casos, compondo borderôs como meio de comprovar a
origem dos recursos recebidos, apresenta também os extratos bancários dos sócios, na ocasião,
mutuantes.
d)Ainda com relação às operações de Mútuos, a impugnante argumenta que as
operações foram devidamente documentadas por meio de Notas Fiscais, sendo naquela ocasião
devedora dos sócios da Impugnante e encontrou, ao oferecer materiais por ela produzidos, um
Fl. 28940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
4
meio de sanar sua dívida contraída, visto que, em seguida, houve pagamento dos valores, como
será demonstrado.
e)Muito embora a empresa tenha contraído empréstimos nos anos de 2010 e
20114, diante da existência de disponibilidade de caixa, optou por pagar os mútuos contraídos no
mesmo período, pagamentos estes realizados conforme demonstrativo anexado, cujos valores
podem ser confrontados com os registros contábeis devidamente escriturados no Livro Razão.
f)Dessa forma, ao ser realizado o pagamento dos empréstimos contraídos em 2010
e 2011, diante da disponibilidade de caixa da empresa, não há o que se falar em despesas
desnecessárias de empréstimos destes períodos, tendo em vista que os mesmos foram
devidamente quitados em seguida.
g)Argumenta ainda que as taxas de juro praticadas à época dos mútuos foram
inferiores às taxas de juros praticadas pelo mercado no período, exercício de 2010 2011, o que
torna iníquo afirmar que a impugnante praticou taxas superiores às usuais naquela época.
h)Para a Impugnante, a necessidade de analisar a incidência de PIS e COFINS sobre a
incidência governamental concedida pelo Produzir somente seria necessária caso esta subvenção
tivesse a característica de subvenção para custeio.
i)Todavia, para a Impugnante o PRODUZIR somente seria para investimento o
PRODUZIR é uma subvenção governamental concedida para investimento.
j)Conforme previsto da mesma norma, os valores devidos resultantes de
financiamento utilizado pelo Programa Produzir podem ser pagos antecipadamente, com redução
(desconto) no montante. Uma vez concedida, pelo Estado, a redução e/ou na modernização do
parque industrial incentivado, no prazo máximo de 15anos, podendo este valor ser incorporado ao
capital social da PJ titular ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos de capital,
sendo, todavia, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a
título de lucro.
k)A subvenção para investimento não é tributado por PIS e COFINS a base de
cálculo do IRPJ ou da CSLL, devendo ser levado diretamente a crédito de conta de Reserva de
Capital. Por outro normalmente.
l)De acordo com as notas fiscais juntadas em anexo, que representam a grande
parte do valor em questão, tal investimento não se deu em edificação ou construção, mas sim na
ampliação do parque fabril. Portanto, houve de fato equívoco, que, em 31/10/2010, foi
contabilizado erroneamente como edificações, mas tal equívoco foi retificado no exercício
seguinte, quando os valores foram corretamente classificados como investimentos em ampliação
de parque fabril.
m)Portanto, sendo investimentos em máquinas e equipamentos, adequada a
depreciação contábil à ordem de 20% (vinte por cento) ao ano. Ressalva-se que a própria
fiscalização o funcionamento constante da empresa em regime de turnos ininterruptos. Portanto,
Fl. 28941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
5
não há dúvida quanto à taxa de depreciação a ser aplicada sobre as máquinas e equipamentos.
Mas apenas sobre a classificação correta do investimento.
n)Por último, diante da comprovação da efetiva realização de dessas, sendo todas
necessárias e, portanto, dedutíveis do lucro real apurado, defende a impugnante que não há o que
se falar em cobrança de multa por ausência de pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
tampouco, Contribuição Social sobre o lucro líquido incidentes sobre a base de cálculo estimada
em função de balanços de suspensão ou redução, conforme exigido no Auto de infração.
o)Requereu preliminarmente, a restituição do prazo que lhe foi tolhido, resultante
do cerceamento do direito de defesa e ao contraditório, conforme exposto.
p)Requer no mérito, pelos motivos apresentados na impugnação, requer que seja
declarado totalmente improcedente o pressente Auto infração.
q)Alternativamente, caso se entenda necessário, requer-se a realização de
diligência/perícia fiscal nos termos do inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72 de acordo com os
quesitos apresentados na impugnação.
r)Às fls. 797 a 826, a Impugnante requereu a juntada de perícia produzida pela
empresa KPMG relativa ao Auto de Infração objeto do presente processo administrativo fiscal.
O Acordão (16-76.037 - 3a Turma da DRJ/SPO) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2010, 2011 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a defesa baseada no cerceamento do direito de defesa se os
Autos de Infração e os Termos que o acompanham, lavrados com
observância das formalidades legais, foram regularmente cientificados e
entregues ao contribuinte, o qual teve o prazo regulamentar de 30 dias
para apresentação de sua defesa.
GLOSA DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE FORMA OBJETIVA E CONEXA COM AS CAUSAS
DA AUTUAÇÃO.
A simples juntada de documentos pelo contribuinte, sem demonstrar de
forma clara e objetiva o equívoco do lançamento praticado, não constitui
conjunto probatório válido de forma a comprovar o alegado.
SUBVENÇÃO CONTABILIZADA COMO DE INVESTIMENTO. NATUREZA NÃO
COMPROVADA. SUBVENÇÃO DE CUSTEIO. RECEITA OPERACIONAL.
TRIBUTAÇÃO.
Verificado no caso concreto que o desconto obtido sobre o saldo devedor
de contrato de financiamento, concedido como benefício fiscal ao
Fl. 28942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
6
contribuinte, não se revestiu das características de subvenção de
investimento, mas sim de subvenção de custeio, o valor da operação deve
ser tributado como receita operacional.
TESTE DE IMPAIRMENT. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SUA
DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
Não existe previsão legal que autorize o reconhecimento das perdas
apuradas através de “Teste de Impairment” como dedução da base de
cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
do período. Além disso, por determinação do art. 15 da Lei no
11.941/2009, essa despesa não terá reflexo fiscal para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. JUNTADA DE PERÍCIA AOS
AUTOS. PERDA DO OBJETO.
Perde o objeto o requerimento de diligência/perícia feito pelo contribuinte
quando ele mesmo, antes do julgamento administrativo, anexa aos autos
do processo documento com o fim pretendido.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “embora a empresa
tivesse contraído empréstimos nos anos de 2010 e 2011, diante da existência de disponibilidade
de caixa, optou por pagar os mútuos contraídos no mesmo período, pagamentos estes realizados
conforme demonstrativo anexado, cujos valores podem ser confrontados com os registros
contábeis devidamente escriturados no Livro Razão.
Por essa razão, não haveria que se falar em despesas desnecessárias de
empréstimos dos períodos autuados, tendo em vista que os mesmos foram devidamente quitados
em seguida”. (...) “demonstrar que a empresa “possui todas as documentações solicitadas pelas
autoridades fiscais nos termos das intimações” não significa possuir e muito menos apresentar um
conjunto probatório apto a demonstrar a improcedência da autuação.
E de qualquer forma, já mencionamos que o próprio profissional assentou na
conclusão do trabalho que elaborou que a empresa não apresentou todos os documentos, além
Fl. 28943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
7
de ter apurado diferenças entre valores que constam das declarações apresentadas e a
contabilidade da Jaepel.
De qualquer maneira, o termo pericial não afeta a análise da autuação bem como o
resultado da decisão, eis que as questões defendidas na impugnação foram devidamente
apreciadas e motivadamente decididas”.
Cientificada em 22 de fevereiro de 2017 (fls. 911), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24 de março de 2017 (fls. 929), alegando em síntese:

i.DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA: Requereu que a decisão
recorrida seja anulada, determinando-se a realização da diligência/prova pericial requerida,
devendo o perito responder aos quesitos formulados pela Recorrente em sua impugnação
administrativa.
ii.A Recorrente também requer que seja determinada a realização de novo
julgamento pela DRJ/SP, com base nas diligências a serem realizadas, bem como no exame de
todos os documentos constantes dos autos, inclusive daqueles anexados juntamente com esse
recurso, dando-se assim efetividade ao princípio da verdade material.
iii.DOS EQUÍVOCOS NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL: Aduz que o
efetuar o cálculo do IRRF para fins do lançamento, a d.autoridade fiscal, considerou como base,
todos os pagamentos realizados em 2010 e 2011, sem expurgar os valores referentes aos
contratos que tiveram sua efetividade reconhecida, nos quais não há que se falar em pagamento
sem causa. Ora, a incorreta quantificação dos tributos representa vício material no lançamento,
em desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional ("CTN"), que impõe, no dever vinculado
do lançamento fiscal, a adequada quantificação da matéria tributável, bem como ao princípio da
estrita legalidade, que norteia as obrigações tributárias (art. 150, inciso I, da Constituição Federal,
e art. 97 do CTN);
iv.EQUÍVOCOS NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL: Aduz que “embora a
Recorrente tenha juntado, como amostragem, dezenas de notas fiscais que somavam
aproximadamente R$ 3 milhões, a DRJ se limitou a pinçar algumas notas fiscais que indicariam que
as aquisições não se refeririam a máquinas e equipamentos para daí concluir que a totalidade dos
documentos não endossariam as alegações da Recorrente. Ora, tal generalização não tem
respaldo legal, antes viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”. (...) desta
forma, não basta que a DRJ tenha feito uma alusão genérica ao Termo de Constatação e aos
demais documentos juntados aos autos pela Recorrente. Seria imprescindível que tivesse, de fato,
analisado esses documentos, demonstrando de maneira fundamentada porque esses documentos
e as conclusões apresentadas no Termo de Constatação não lhe persuadiram a julgar procedente a
defesa apresentada”.
Fl. 28944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
8
v.POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS: DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL: Destaca-se que a falta da juntada anterior desses documentos ocorreu
devido a um manifesto engano do antigo patrono da Recorrente. No entanto, considerando que
havia uma referência expressa a esses documentos no laudo anexado, caberia à DRJ/SP, como
modo de viabilizar a busca da verdade material, ter determinado a intimação da Recorrente para
corrigir o erro, complementando o laudo apresentado com os documentos que dele faziam parte
integrante e lhe serviram de suporte, ainda mais porque considerou que referido laudo
substituiria a perícia requerida na Impugnação.
vi.INEXISTÊNCIA DE DEPRECIAÇÃO EM DUPLICIDADE DE IMÓVEIS: Afirma que “o
equívoco do agente fiscal decorreu de uma informação incorreta prestada pela Recorrente no
curso da fiscalização, que acabou fornecendo planilha de depreciação já contendo o valor de R$
252.924,00 como parte integrante da conta Imóvel, que teria, então, o montante de R$
13.844.413,12 em 2008, quando o correto teria sido informar que o saldo da referida conta em
2008, base para a depreciação daquele mesmo ano, era de R$ 13.591.489,25, ou seja, R$
252.924,00 menor, exatamente porque esse valor ainda figurava como ativo em construção, não
integrando a conta Imóvel, o que só veio a acontecer em 31/12/2010, por isso é que só a partir de
2011 é que se valor passou a ser depreciado”.
vii.DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO NA CONTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Diz que
“o caso é apenas um exemplo, mas que bem ilustra o caminho seguido pela DRJ, que ao invés de
aprofundar a questão, preferiu simplesmente desconsiderar os documentos juntados como
amostragem e que representavam 83,77% (ver acima), assumindo que tudo era edificação, o que
acabou levando à conclusão equivocada sobre a depreciação. Mesmo em relação às notas fiscais
cuja descrição dos serviços envolve engenharia, é preciso considerar que tais serviços se explicam
como estando vinculados às máquinas e equipamentos, pois como é cediço, máquinas e
equipamentos de grande porte normalmente requerem obras civis para sua instalação e tais
gastos incorporam-se ao próprio valor dos respectivos ativos para fins de depreciação, não sendo
tratados como edificações pelo simples fato de serem obras de engenharia”.
viii.DA ADIÇÃO CORRETA DA DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL: Repise-se, “a diferença ajustada pela fiscalização, R$ 1.354.836,15, é uma conta
credora no resultado, redutora da conta de depreciação. Em outras palavras, é uma conta que
diminui a despesa do período, e, consequentemente, aumenta o lucro líquido tributável. Ora, o
registro do valor de R$ 1.354.836,15 como crédito no resultado, aliado à adição do valor integral
da depreciação societária, como fez a fiscalização, implicaria na consideração do mesmo valor
duas vezes, o que, não se pode admitir, sob pena de majoração indevida do Lucro Real de base de
cálculo da CSLL”.
ix.DESPESAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE MÚTUOS COM OS SÓCIOS: Afirma que
“os contratos, já fornecidos ao longo do processo de fiscalização, e agora apresentados
novamente neste recurso, em conjunto com um trabalho de auditoria independente contratado
pela Recorrente, estabeleciam que os valores seriam disponibilizados mediante transferência
Fl. 28945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
9
bancária a favor da Recorrente, quitação direta de duplicadas e demais títulos mercantis ou
aquisição de bens, mercadorias ou serviços. Como contrapartida, ficou estabelecido que, a partir
do exercício de 2014, a Recorrente pagaria aos sócios mutuantes, o valor do principal, correção
monetária do período e juros à taxa de 1% ao mês (o valor dos juros foi ajustado ao longo dos
anos, passando para 1,7% ao mês em 2010 e 2,2% ao mês em 2011)”.
x.A NECESSÁRIA REUNIÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: A Recorrente
postula a reunião entre o presente processo e o processo n° 10120.721691/2015-61. Conforme
exposto linhas acima, o processo n° 10120.721691/2015-61 versa sobre a exigência do IRRF, à
alíquota de 35%, sobre as despesas com juros, registradas nos anos de 2010 e 2011, em razão da
alegada não comprovação da efetividade dos mútuos realizados. Como se vê, em ambos processos
administrativos discute-se a efetiva comprovação dos mesmos contratos de mútuo, aqui, para que
a despesa seja considerada dedutível, e lá, para que não incida o IRRF sobre essas mesmas
despesas”.
xi.DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS MÚTUOS: Aduz que “por um lapso, os
anexos ao Termo não foram juntados, de modo que a Recorrente pede vênia para apresentar
novamente a integra do trabalho desenvolvido pela KPMG, agora com os anexos que faziam parte
integrante e indissociável do referido trabalho da KPMG, qual comprova a efetividade e
necessidade dos mútuos contraídos (vide docs. 02 a 106)”.
xii.DO ATENDIMENTO AO ART 299 DO RIR/99. A NECESSIDADE DAS DESPESAS
DECORRENTES DOS MÚTUOS: A seu turno, a despesa será considerada normal e usual quando for
habitual no exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, sendo incorrida com frequência
nas transações e operações realizadas naquele segmento econômico. Observe se que o critério
legal não exige que a despesa seja usualmente incorrida pelo contribuinte. Ao contrário, a despesa
pode ser excepcional ou esporádica, desde que possa ser considerada usual ou normal do
contexto dos negócios, operações ou atividades do contribuinte”.
xiii.INAPLICABILIDADE DO ART. 299 DO RIR/99 À CSLL: Afirma que “com efeito,
sabe-se que o art. 2° da Lei n° 7.689/88 prevê que a base de cálculo da CSLL corresponde ao
resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, apurado com observância da
legislação comercial, com os ajustes de adições ou exclusões prescritos ou autorizados pela
legislação tributária correspondente. Assim, o traço comum entre o IRPJ e a CSLL, que ratifica a
semelhança substancial entre os citados tributos, repousa justamente no lucro líquido contábil
que serve de suporte para os ajustes fiscais. Isso não significa, obviamente, que há identidade
entre as bases de cálculo dos dois tributos, pois os ajustes prescritos para cada exação decorrem
de normas jurídicas específicas. Logo, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não são idênticas, pois
existem regras específicas de adições e exclusões que são exclusivas para cada tributo”.
xiv.DESPESAS OPERACIONAIS E CUSTOS NÃO COMPROVADOS: Aduz que: “Cabe
destacar que, em relação a essas despesas/custos ("Comissões de venda" (notas fiscais doc. 122),
"Energia elétrica" (notas fiscais doc. 123), "Frete de Vendas" (notas fiscais doc. 124), "Frete
Fl. 28946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
10
Despesas" (notas fiscais doc. 125), "Locação de máquinas e equipamentos" (notas fiscais doc.
126); "Telefone" (notas fiscais doc. 127) e "Lenha" (notas fiscais doc. 128)), pela própria natureza
desses gastos resta claro que são gastos necessários à atividade da Recorrente, por serem insumos
e despesas normais e corriqueiras, não sendo necessário tecer comentários adicionais para
salvaguardar sua dedutibilidade. Ademais disso, em nenhum momento a fiscalização questionou a
necessidade dessas despesas e custos, tão somente exigiu a comprovação da sua existência”.
xv.DA PROVISÃO PARA PERDAS: Afirma que “o art. 340 do Regulamento do Imposto
de Renda, estipula os critérios para a dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos na
apuração do IRPJ. Em seu parágrafo 1°, inciso II, letra "c", constam as regras para a dedutibilidade
de créditos sem garantia de valor superior a R$ 30 mil, como é o caso dos créditos glosados. Para
créditos desse valor, exige-se o seguinte para admitir a dedutibilidade: "c) superior a trinta mil
reais, vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento".
xvi.VARIAÇÃO CAMBIAL: “Aduz que as despesas de variação cambial se referem a
importações do fornecedor estrangeiro Voith Paper Fabrics, que exportou para a Recorrente os
produtos denominados tela formadora e feltro, para uso na máquina de papel, principal ativo da
fábrica da Recorrente. Anexas seguem as notas fiscais de entrada, os invoices emitidos pela
empresa exportadora e os contratos de câmbio respectivos (doc. 130)”.
xvii.VIAGENS E ESTADIAS e RAS DESPESAS OPERACIONAIS DESNECESSÁRIAS: Afirma
que “em outros casos, mesmo não havendo previsão expressa para o reembolso das despesas, por
se tratarem de prestação de serviços de terceiros no interesse da Recorrente, é prática comum no
mercado que os dispêndios relacionados a esses serviços de instalação de equipamentos e
aparelhos ou prestação de serviços realizados na sede da contratante, que demanda o
deslocamento de uma equipe de funcionários, sejam custeados pela própria contratante, no caso
a Recorrente”.
xviii.DO BENEFÍCIO DO PRODUZIR - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO: Afirma que
“o beneficiário do desconto do Produzir possui o prazo legal de 20 anos para aplicar o valor
correspondente ao desconto obtido na ampliação ou modernização do seu parque industrial.
Desta forma, tendo o benefício em questão sido obtido pela Recorrente no ano-calendário de
2011, também se verifica que, encontrando-se largamente dentro do prazo legal, é
completamente absurda a afirmação do Agente Fiscal de que a Recorrente teria descumprido a
obrigação de investimento. Neste ponto, adianta-se que a legislação tributária federal, ao tratar
das subvenções para investimento, não estabelece o prazo mínimo dentro do qual o investimento
deve ser realizado, regendo-se a questão, portanto, em conformidade com a legislação estadual.
Novamente, o que se percebe é que o agente fiscal simplesmente parte da ideia preconcebida de
que a Recorrente irá descumprir a sua obrigação, estabelecendo uma presunção de fraude ou de
inadimplência, sem que tenha apresentado qualquer prova ou indício que apontem nesse
sentido”.
Fl. 28947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
11
xix.DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO: Afirma que para fins de análise da
incidência do IRPJ e da CSLL, a distinção entre subvenções para investimento e subvenções de
custeio é importante, pois a legislação desses tributos somente admite a exclusão da sua base de
cálculo das subvenções para investimento (RIR/99, art. 443). Por outro lado, as subvenções para
custeio, assim como as recuperações de custo, devem ser computadas na determinação do lucro
operacional (RIR/99, art. 392). Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, o tratamento das
subvenções para investimento como "receitas" faz sentido, pois, considerando que os custos e
despesas "reembolsados" por meio das subvenções para custeio são debitados ao lucro líquido, as
subvenções para custeio também devem ser adicionadas ao lucro operacional, com o objetivo de
neutralizar o impacto das despesas recuperadas na sua apuração”.
xx.DA NATUREZA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO DO DESCONTO RECEBIDO
NO PROGRAMA PRODUZIR: “A caracterização do desconto concedido como uma modalidade de
subvenção para investimento encontra-se expressamente prevista no art. 20, VII, da Lei n.
13.591/00, desde que observadas as seguintes condições: (i) o montante equivalente ao desconto
obtido deverá ser utilizado em ampliação ou na modernização do parque industrial do
estabelecimento beneficiário do financiamento, dentro do prazo de até 15 anos,26 a contar da
quitação do saldo devedor respectivo; e (ii) o montante equivalente ao desconto obtido deverá ser
incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do
financiamento, ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada sua
destinação para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título de lucro”.
xxi.SUBSIDIARIAMENTE — SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO NÃO CONSTITUI RECEITA
PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS: Afirma que “e acordo com o art. 392 do RIR/99, as
subvenções para custeio, assim como as recuperações de custos em geral, devem ser computadas
como "receitas" para fins de determinação do lucro operacional e, consequentemente, das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, esse tratamento encontra
justificativa, pois, considerando que os custos e despesas "reembolsados" por meio das
subvenções para custeio são debitados ao lucro líquido, o valor do benefício também deve ser
adicionado ao lucro operacional, tendo em vista neutralizar o impacto das despesas recuperadas
na sua apuração”.
xxii.DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ/CSLL: A interpretação que o Auditor Fiscal
confere ao art. 44, II, alínea "h" da Lei n° 9.430/96, é completamente equivocada. Na verdade, as
multas previstas nos incisos I e II não podem ser cobradas cumulativamente. A multa isolada de
50% prevista no inciso II somente pode ser aplicada antes do encerramento do ano-calendário,
não podendo ser exigida juntamente com a multa de 75% aplicada sobre o valor do tributo
efetivamente devido, calculado após o encerramento do ano-calendário”.
xxiii.DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA APÓS O
ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO: (...) embora o fato gerador do IRPJ e da CSLL somente
ocorra em 31 de dezembro de cada ano calendário, a Recorrente deve efetuar pagamentos
Fl. 28948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
12
mensais antecipados. Com o encerramento do período de incidência, ao final do ano-calendário,
apura-se o IRPJ e a CSLL efetivamente devidos, compensando-se os valores pagos mensalmente a
título de antecipação. Se for apurado saldo devedor, o contribuinte tem o dever de efetuar o
recolhimento da diferença; se for apurado saldo credor, os valores pagos antecipadamente
tornam-se indevidos, podendo o contribuinte pleitear a sua restituição ou compensação com
débitos relativos a períodos seguintes”.
xxiv.DA IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
ISOLADA SOBRE UM MESMO FATO GERADOR: Afirma que “não há como se desvincular o
pagamento das estimativas mensais do recolhimento do valor final do tributo no período base,
pois o pagamento mensal das estimativas nada mais é do que a antecipação do valor pago no final
de cada ano-calendário, ou seja, um ato preparatório para a apuração e recolhimento dos
tributos; por outro lado, a falta de recolhimento das antecipações culmina com a insuficiência do
pagamento ao cabo do exercício”.
xxv.ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE AS MULTAS: Afirma que “a
interpretação conjunta do §30, do artigo 61, da Lei n° 9.430/96, com o caput do mesmo artigo 61,
assim como com o artigo 3°, do CTN, leva à conclusão de que os juros de mora somente incidem
sobre os débitos relativos a tributos. A contrário sensu, não há que se falar em incidência de juros
de mora sobre multas, eis que tais débitos não se enquadram no conceito legal de tributo, pois
correspondem a sanções pela prática de atos ilícitos”.
xxvi.Requereu o provimento do recurso voluntário interposto para cancelamento
integral da exigência fiscal.
Em 5 de abril de 2018 a Recorrente apresentou memoriais (fls. 27.841/27871) bem
como petição para "informar que o Estado de Goiás cumpriu corretamente com o cronograma
estabelecido pelo Convênio ICMS no 190/2017, que previa a data de 28/03/2017 para a publicação
no Diário Oficial do Estado da relação com a identificação de todos os atos normativos relativos
aos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual, sendo evidente que também será
cumprida a data de 29/06/2018 para o registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais, não
havendo dúvidas de que o beneficio fiscal referente ao PROGRAMA PRODUZIR será convalidado."
(fls. 27.808-27.838).

Às fls. 27872 dos autos - Resolução no 1401-000.517 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA:

i.aguarde-se o julgamento até 29/12/2018, data após a qual deverá ser intimado;
ii.o contribuinte para que comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas
Cláusulas 2a,3a e 4a do Convênio ICMS 190/2017; e , enquanto isso:
Fl. 28949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
13
iii.a unidade de origem (a) confirme quanto os valores tratados como subvenção, se
foram cumpridos os requisitos previstos no caput do artigo 30 da LEI 12.973/2014, qual seja, o
registro em reserva de lucros a que se refere o art. 195- A da Lei número 6.404/1976, que
somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidos as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou (a.ii)
aumento do capital social, e se pronuncie sobre o laudo da KPMG e sobre os documentos
acostados aos autos pela contribuinte (inclusive em sede recursal), indicando, em parecer
conclusivo se e em que medida tais informações respondem aos quesitos formulados na
impugnação e transcrições no início deste voto.
Às fls. 27901 dos autos – Documentos apresentados pelo Contribuinte.
Às fls. 28013 dos autos – Petição do contribuinte, alegando que “a outra conclusão
não se pode chegar senão a de que as despesas com o custeio de viagens e hospedagem foram
incorridas e reembolsadas no contexto das prestações de serviços contratados junto a terceiros,
reunindo, portanto, os requisitos que autorizam a sua dedutibilidade, por serem efetivamente
necessárias, usuais e normais no desenvolvimento das atividades industriais da PETICIONÁRIA.
Dessa forma, demonstra-se que as despesas de reembolso de gastos com viagens e hospedagem
de prestadores de serviço possuem todos os critérios necessários para a sua dedutibilidade, quais
sejam, a necessidade, usualidade e normalidade das despesas dentro do contexto operacional da
recorrente, não merecendo prosperar a autuação fiscal quanto aos valores efetivamente
comprovados e justificados”.
Às fls. 28143/ 28167 dos autos - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL, concluindo que:
“tendo sido verificado, quanto aos valores tratados como subvenção pela interessada, se foram
cumpridos os requisitos previstos no caput do art.30 da Lei 12.973/2014, analisado os documentos
acostados ao processo pela empresa em fase de impugnação e recurso, pronunciado sobre o
laudo da KPMG e respondido aos quesitos formulados na impugnação, conclui-se que foi atendida
a solicitação da 4a Câmara/1o Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
expressa na Resolução de fls. 27872 a 27888 do presente processo”. Trazendo as seguintes
considerações:

i.Conclui-se, portanto, que o contribuinte registrou em Reserva de Lucros –
Incentivos Fiscais, o valor do desconto de 100% do saldo devedor do financiamento referente ao
programa PRODUZIR obtido no ano-calendário de 2011 o qual foi por ele denominado;
ii.O contribuinte registrou em Reserva de Lucros – Incentivos Fiscais, o valor do
desconto de 100% do saldo devedor do financiamento referente ao programa PRODUZIR obtido
no ano-calendário de 2011 o qual foi por ele denominado “Subvenção Governamental”, não a
tendo utilizada para qualquer fim no ano-calendário de 2011, cumprindo, assim, os requisitos
previstos no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014;
Fl. 28950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
14
iii.(...) “a análise da KPMG foi conduzida a partir das solicitações efetuadas pela
fiscalização no Termo de Início de Procedimento Fiscal relacionadas nos itens 1.1 a 1.5, sendo
relatada no tópico IV do seu Termo de Constatação e concluída no tópico V. O laudo, por vezes,
versa sobre aspectos que não foram objeto do auto de infração e, portanto, não fazem parte do
litígio, de sorte que não foram considerados no escopo da diligência fiscal”;
iv.(...) Efetuou-se nova apuração da depreciação fiscal referente ao ano-calendário
de 2011, considerando a parcela de R$ 2.568.607,19 na conta “Imóveis” e R$ 1.266.333,96 na
conta “Maquinas e Equipamentos”, conforme planilha “Diligência Análise de Depreciação Fiscal
2011”;
v.(...) “Quanto ao valor de depreciação contábil adicionado pelo contribuinte no
LALUR (R$ 5.010.525,14) em valor menor que o registrado na conta 530201101 - “Depreciação”
(R$ 6.365.361,30), mostrou-se que a diferença se refere ao imposto (IR e CSLL) diferido. sobre a
parcela da reavaliação dos bens ocorrida em 31/12/2008 (R$ 1.354.836,15)”;
vi.(...)Foi efetuada nova apuração do valor excluído indevidamente na apuração do
lucro real, que se resumiu na diferença entre a nova depreciação fiscal apurada e aquela excluída
pelo contribuinte no LALUR (planilha “Diligência Análise Depreciação 2011”);
vii.(...) “O laudo da KPMG concluiu que a JAEPEL possui todos os contratos de
mútuo com sócios, cujas operações foram todas escrituradas contábil fiscalmente de acordo com
a legislação aplicável, e que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais de forma a
comprovar os recursos disponibilizados”;
viii.(...) “da despesas de viagens, várias outras foram justificadas pelo contribuinte
como sendo referentes a prestadores de serviço mas não foram apresentados os respectivos
contratos (em alguns casos meramente pedidos de compra não assinados pelas partes) e não há
indicação em qualquer documento de quem seria o prestador de serviço (o que inviabiliza a
conferência do vínculo entre o beneficiário constante no documento e a prestadora de serviço) e
tampouco de que a responsabilidade pelo seu pagamento seria do contribuinte. Nesses casos,
concluiu-se que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a
necessidade das respectivas despesas e foram consideradas desnecessárias;
ix.(...) “ressalta-se que a amortização dos mútuos ocorrida em 2010 e 2011 foi
considerada para a apuração dos juros referentes aos mútuos contraídos no período de agosto de
2004 a dezembro de 2009 não influenciando, portanto, os juros passivos referentes aos mútuos
contraídos no período de dezembro de 2010 e ano-calendário de 2011 considerados como não
necessários pela fiscalização”;
x.(...)Ficou constatado pela autoridade fiscal no curso da ação fiscal, devidamente
comprovada por lançamentos contábeis extraídos do Livro Razão, de que os mútuos foram
desnecessários eis que a empresa assumiu dívida de seu fornecedor (JARI) com sócios sujeitando-
se a encargos financeiros sendo que , nas datas em que os mútuos foram contraídos, possuía
Fl. 28951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
15
aplicações financeiras escritura das na conta 11011021, com saldos bem superiores aos mesmos,
lhe sendo possível a quitação da sua obrigação diretamente com o fornecedor;
xi.(...) Conclui-se, pois, que foi comprovada grande parte dos mútuos contraídos
pela empresa com os sócios no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009 tendo sido
apurados os correspondentes juros passivos no período fiscalizado (2010 e 2011) e que os mútuos
contraídos nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram desnecessários, motivo pelo qual os
respectivos juros passivos tão bem o são;
xii.(...) “uma vez analisados os documentos acostados aos autos e o laudo da KPMG,
constatou-se que, salvo a infração referente à subvenção cujo julgamento está suspenso, todas as
infrações restaram confirmadas, embora em valores reduzidos, conforme devidamente relatado
anteriormente no item correspondente à sua análise e nova apuração efetuada na diligência
demonstrada em planilhas anexas ao presente processo”;
xiii.(...) “tendo em vista o julgamento ainda por acontecer a respeito da subvenção
referente aos descontos obtidos pela empresa no programa PRODUZIR, a apuração da nova base
de cálculo do IRPJ e CSLL deu-se de duas formas distintas: uma considerando indevida a exclusão
da subvenção e, portanto, incluindo-a nos “ajustes”; e outra não considerando indevida referida
exclusão e, portanto, não a incluindo nos “ajustes (exclusão subvenção autorizada)”;
xiv. Ante o exposto, conclui que “tendo sido verificado, quanto aos valores tratados
como subvenção pela interessada, se foram cumpridos os requisitos previstos no caput do art.30
da Lei 12.973/2014, analisado os documentos acostados ao processo pela empresa em fase de
impugnação e recurso, pronunciado sobre o laudo da KPMG e respondido aos quesitos formulados
na impugnação, conclui-se que foi atendida a solicitação da 4a Câmara/1o Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, expressa na Resolução de fls. 27872 a 27888 do
presente processo”.

Às fls. 28178/ 28211 dos autos – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE, alegando em
síntese:

a)DA SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL: “não obstante o cumprimento de todos os
requisitos suficientes para a caracterização dos valores deduzidos como subvenção para
investimento, como bem ressaltado pelo v. acórdão do CARF, “o único requisito a ser verificado
para que o valor do crédito presumido de ICMS possa não ser computado na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL passou a ser aquele previsto no caput do artigo 30 da Lei no
12.973/2014, qual seja, o registro em reserva de lucros a que se refere o art. 195 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para (i) absorção de prejuízos,
desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros,
com exceção da Reserva Legal, ou (ii) aumento do capital social”.
Fl. 28952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
16
b)DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DOS IMÓVEIS: (...) “Em relação às notas
fiscais que contém indicação de serviços, há que se mencionar que diversos desses serviços se
referem à instalação e montagem de equipamentos, como por exemplo a - Nota Fiscal Prestação
de Serviços No 3321, emitida em 01/02/2010 por Sanches e Gomes Ltda. Relativa a “Montagem do
Tanque para estocagem de massa (modelo MLTMI) em regime de empreitada global” (fl. 26543),
que evidentemente deve ser classificada juntamente com o ativo tanque, pois diz respeito aos
serviços necessários para colocá-lo em funcionamento, não podendo, em hipótese alguma, ser
enquadrado como edificação”.
c)DA INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE NAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DOS
IMÓVEIS: Em que pese não ter havido qualquer manifestação da i. Auditora Fiscal sobre esse
ponto, fato é que em seus cálculos finais não houve o cômputo desse valor, razão pela qual se
conclui que foi confirmada a sua incorreta inclusão à cobrança ora em análise, tendo sido
exonerada a exigência fiscal sobre tal item de depreciação”.
d)DA ADIÇÃO CORRETA DA DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS DE APURAÇÃO DO
LUCRO REAL: “a i. Auditora reconheceu que “mesmo na ocorrência de possível distorção nos
valores contábeis de depreciação registrados na ECD, em termos fiscais não houve reflexo haja
vista que foi adicionado na apuração do lucro real o valor efetivamente considerado na ECD/DRE
como despesa de depreciação, eliminando o efeito dessa parcela no lucro contábil, e
posteriormente procedeu-se à exclusão da depreciação fiscal chegando ao lucro real”.
e)ANO-CALENDÁRIO 2010 E 2011- DESPESAS COM JUROS S/ MÚTUOS C/ SÓCIOS:
Diante da análise dos documentos apresentados pela REQUERENTE quando da resposta aos
Termos de Intimação expedidos no dossiê no 10010.009951/1118-25, os quais demonstravam que
já havia conjunto comprobatório suficiente acostado aos autos, a i. Auditora Fiscal reconheceu a
comprovação de grande parte dos mútuos contraídos com os sócios no período de agosto de 2004
a dezembro de 2009, desconsiderando, entretanto, parte da documentação apresentada,
conforme justificativas apresentadas na planilha que acompanhou o Relatório da Diligência
denominada “APURAÇÃO MÚTUOS COM SÓCIOS E JUROS PASSIVOS - DILIGENCIA”. Porém, os
valores mantidos pela i. Auditora Fiscal, decorreram de equívoco quando da análise da
documentação apresentada”. (...) “Consequentemente, não há como se admitir que os
fundamentos relativos à necessidade das despesas com juros e do emprego dos valores captados
nas atividades da REQUERENTE sejam aplicados à CSLL, eis que o dispositivo no qual se
fundamenta a autuação não se aplica a essa contribuição”.
f)Ano-Calendário 2010 e 2011 – Outras Despesas Operacionais e Item 1.5 – Custo de
Produtos Vendidos: “Ora, verifica-se justamente que a conclusão para que tais documentos não
fossem aceitos repousa apenas na conclusão de que o “documento não comprova a
responsabilidade da despesa de viagem de prestador de serviço a cargo da JAEPEL”, porém, não se
discute aqui a efetividade do serviço contratado, a qual foi devidamente comprovada, mas apenas
essa ausência de previsão específica”.
Fl. 28953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
17
g)Assim requereu:
(i)seja reconhecido que os valores decorrentes do programa PRODUZIR tratam de
subvenções para investimentos, ante a evidente comprovação e confirmação pela i. Auditora
Fiscal de que a REQUERENTE cumpriu com os requisitos previstos no caput do artigo 30 da Lei no
12.973/2014, afastando-se a cobrança perpetrada quanto a esse ponto;
(ii)em relação à depreciação, seja reconhecida a higidez da classificação adotada
pela REQUERENTE, mesmo em relação aos serviços de engenharia que compõem o montante
glosado, os quais foram incorridos para a instalação de máquinas e equipamentos, e por isso
devem ser classificados da mesma forma, de modo que não há como se admitir qualquer ajuste na
depreciação contabilizada pela REQUERENTE;
(iii)diante de todos os documentos localizados referente aos mútuos de 2004 a
2009, e que foram em parte desconsiderados, bem como diante da explicação dos mútuos dos
juros dos anos de 2010 e 2011, para os quais não há como se admitir a glosa por mera alegação de
desnecessidade da despesa, se impõe o cancelamento da glosa fiscal admitindo-se apenas a
manutenção do montante de R$ 691.651,05, conforme já demonstrado para fins de cobrança do
IRPJ, mas, não há como se admitir que os fundamentos relativos à necessidade das despesas com
juros e do emprego dos valores captados nas atividades da REQUERENTE sejam aplicados à CSLL,
eis que o dispositivo no qual se fundamenta a autuação não se aplica a essa contribuição;
(iv)seja reconhecido que não há como se admitir a obrigatoriedade de que o
contrato de prestação de serviço preveja que o contratante que arque com as despesas para a
realização do serviço, já que se trata do usual, de modo que os únicos valores que poderiam ser
considerados como base em referido item seria o montante de R$ 303.327, 30.

Às fls. 28414 dos autos - Despacho s/no – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária para que
o presente processo (ou seja, que o processo n. 10120.721691/2015-61):

(i)seja apensado por conexão ao processo 10120.730.937/2014-12;
(ii)seja vinculado com o processo 10120.730.937/2014-12, o qual se encontra
atualmente sobrestado, de forma que retorne para julgamento apenas em conjunto com este.

Este Colegiado, após converter o julgamento em diligência nos termos da Resolução
no 1401-000.517 (fls. 27872/27888), deu provimento parcial ao recurso voluntário através do
Acórdão 1401-004.122 nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) afastar a glosa de
Fl. 28954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
18
exclusões a título de doações e subvenções para investimento; (ii) acatar as conclusões constantes
do Relatório de Diligência de e-fls. 28.143/28.167, para excluir da base cálculo dos tributos os
valores relativos às demais glosas de exclusões, de despesas e de custos, determinando que o
lançamento seja readequado conforme tais disposições; (iii) igualmente determinar que seja
excluído da base de cálculo do lançamento o valor de R$1.783.689,19 relativo a gastos
considerados em edificações; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso quanto à
impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício; vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Nelso Kichel.
Irresignado com o teor do julgamento, o contribuinte opôs embargos de declaração
(fls. 28529/28544), os quais foram rejeitados em exame de admissibilidade, sob o fundamento de
que seria manifestamente improcedente a alegação de omissão quanto à apreciação de provas,
bem como de omissão de exame de legislação inexistente à data da prolação do acórdão
embargado (fls. 28548/28554).
Posteriormente, o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 28566/28599), cujas
divergências alegadas foram parcialmente admitidas, nos termos do Despacho de Exame de
Admissibilidade (fls. 28682/28698). Contra esse despacho foi interposto Agravo pelo contribuinte,
o qual restou rejeitado, consoante decisão de fls. 28764/28770.
Na sequência, a 1a Turma da CSRF, por meio do Acórdão já mencionado, proferiu
julgamento admitindo e dando parcial provimento ao Recurso Especial, no que se refere à matéria
“despesas financeiras mútuos com sócios – necessidade da despesa”, o que fez com base nos
fundamentos descritos a seguir:
a)Admitiu o Recurso Especial, por entender que os Acórdãos juntados pelo
contribuinte, apesar de não se amoldarem integralmente na tese sustentada no recurso, possui
semelhanças o suficiente no que se refere à circunstância de o contribuinte ter tomado
empréstimos junto aos seus sócios ao mesmo tempo em que, de outra banda, possuía aplicações
financeiras em montante muito superior ao dos empréstimos tomados;
b)No mérito, constatou que a glosa das despesas financeiras decorrentes de mútuos
com sócios foi mantida, apenas, em razão de o contribuinte possuir aplicações financeiras em
montantes significativamente superiores aos valores captados. Não houve qualquer confrontação
entre as taxas de juros pagas aos sócios e os percentuais carregados nas aplicações financeiras.
Também não se discutiu a liquidez destas aplicações financeiras e a destinação dos valores obtidos
em mútuos aos sócios;
c)Concluiu, com base na jurisprudência do CARF, que não é o fato de o sujeito
passivo dispor de recursos em aplicações financeiras que torna os empréstimos contraídos junto
aos sócios desnecessários. Importa saber se essa captação se deu a um custo consentâneo com
aqueles praticados no mercado, até porque, como bem posto no voto condutor do paradigma no
1201-000.984, mesmo havendo a aludida folga de caixa, a autoridade não glosaria as despesas
Fl. 28955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
19
com juros se os empréstimos houvessem sido tomados no mercado financeiro e não junto aos
acionistas.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Como relatado, trata-se de retorno do presente processo para julgamento dos
argumentos Recursais adicionais relativos à glosa de despesas de pagamento de juros vinculados a
mútuos realizados com os sócios relativos nos anos de 2010 e 2011, entendidos como não
necessários. Trata-se do único ponto para análise desta TO.
Isto porque, entendeu a CSRF que a existência de montantes financeiros da
empresa muito superiores à demanda de recursos emprestados pelos sócios, por si só, não seria
elemento suficiente para a glosa, com base em jurisprudência deste CARF. Desta feita, a CSRF
superaria tal argumento, mas, tendo em vista a existência de argumentos adicionais não
analisados por terem sido entendidos como prejudicados, senão vejamos:

Neste contexto, embora a divergência jurisprudencial deva ser solucionada em
favor da Contribuinte, isto não significativa o provimento de seu recurso especial
com o cancelamento da glosa correspondente, mas apenas a desconstituição do
fundamento adotado pelo Colegiado a quo para solucionar o litígio e que o
dispensou, naquele momento, de examinar as demais razões de defesa da
Contribuinte contra outros aspectos da acusação fiscal.
Esclareça-se que o retorno alcança fundamento de acusação confrontado em
defesa específica que não foi examinada pelo Colegiado a quo. Ao mesmo tempo
em que estes aspectos não constituíram diferencial na análise da similitude, com
vistas ao conhecimento do recurso especial, o espectro deste ficou limitado ao
dissídio jurisprudencial demonstrado, o que impede este Colegiado de adentrar,
em primeira análise, às demais objeções postas contra os questionamentos fiscais
e, assim, impõe o retorno dos autos ao Colegiado a quo.
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO parcial ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos ao Colegiado a quo.

Fl. 28956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
20
Para melhor delimitar a questão, ressalto que a acusação fiscal constatou os
seguintes fatos:
Fl. 28957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
21
Fl. 28958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
22

Fl. 28959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
23

Fl. 28960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
24

Fl. 28961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
25
Desta feita, com a devida vênia à decisão proferida pela CSRF, veja-se que, desde a
acusação, o fato dos mútuos serem contraídos com os próprios sócios enquanto a empresa
possuía recursos em montantes em muito superiores ao capital aplicado não foi o único motivo
para a glosa.
A autoridade fiscal fez uma análise individual dos mútuos e as taxas de juros fixadas
comparando-as com os rendimentos obtidos em suas aplicações financeiras. A constatação a que
se chegou foi a de que os sócios quitavam diretamente fornecedores da contribuinte e, ato
contínuo se tornavam credores da contribuinte sendo remunerados a taxas de juros que variavam
entre 1,7% a 2,2% a.m, ao passo que os rendimentos de aplicações financeiras geravam para a
empresa um retorno muitas vezes inferior a 1% a.m.
Nesse período específico, a Jaepel possuía obrigações (dívida) com a empresa Jari,
decorrente da aquisição de produtos. De outro lado, a empresa Jari era devedora dos sócios da
Impugnante Jaepel. Houve uma troca de credor da ora Recorrente. Inicialmente, tinha a obrigação
de pagar pelos bens adquiridos. Posteriormente, através dos mútuos firmados com os sócios,
passou a ter a obrigação de pagar o valor que devia a Jari mais os juros do mútuo firmado com os
seus sócios.
Não se tratava, por exemplo, de um investimento para ampliação da planta
industrial como em períodos anteriores, mas sim uma relação comercial normal entre a
Recorrente e a Jari e que, ao invés de quitar a dívida com aquisição de produtos (que por sua vez
permitiria a Jari quitar a dívida com os sócios da Recorrente), houve uma troca de credores e a
assunção de uma dívida mais cara que a original e, por outro lado, uma remuneração de encargos
financeiros com os sócios.
Outrossim, em que pese o alto valor mutuado no período, eles representavam
aproximadamente 2% dos recursos mantidos pela contribuinte em aplicações financeiras.
Ora, mais uma vez, não se está a impedir ou questionar a liberdade negocial que é
direito do contribuinte, entretanto, o que se questiona é a necessidade da despesa para fins de
dedução do IRPJ.
A esse respeito, necessário chamar atenção que um dos fundamentos a se defender
a possibilidade dos contribuintes implementarem planejamentos tributários que minimizem seus
custos é exatamente o dever do administrador de melhor gestão de custos da atividade
empresarial. No caso concreto, o que vemos é um “desplanejamento de custos” impondo
prejuízos à atividade empresarial e, no contrapasso, gerando rendimentos de aplicações
financeiras aos sócios em montantes bem superiores ao que obteriam no mercado financeiro.
A DRJ também não se ateve, tão somente, ao fato de que a empresa possuía
recursos financeiros disponíveis, como entendeu a CSRF, pelo contrário, avançou ainda na
inusualidade da operação e, ainda, nos juros praticados serem superiores aos de mercado, senão
vejamos (grifo nosso):
Fl. 28962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
26

De acordo com a norma legal acima exposta, para fins de apuração do imposto de
renda, a dedutibilidade das despesas possui contornos próprios, distintos
daqueles da contabilidade. Dito de outra forma, para o imposto de renda, não é
qualquer despesa que pode ser deduzida na apuração do lucro real, mas sim
aquelas que possuem os atributos de necessidade, usualidade e normalidade,
relativamente à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora.
No caso, verifica-se que a empresa não possuía a necessidade de financiamento
de terceiros, pois possuía recursos próprios suficientes para a quitação da dívida
com o fornecedor, conforme demonstrado pela Autoridade Fiscal. Tanto não
possuía a necessidade de financiamento que, na realidade, não é isso que
inicialmente aconteceu.
Conforme relatado, Jaepel possuía obrigações (dívida) com a empresa Jari,
decorrente da aquisição de produtos. De outro lado, a empresa Jari era devedora
dos sócios da Impugnante Jaepel. Houve uma troca de credor da ora Impugnante.
Inicialmente, tinha a obrigação de pagar pelos bens adquiridos.
Posteriormente, através dos mútuos firmados com os sócios, passou a ter a
obrigação de pagar o valor que devia a Jari mais os juros do mútuo firmado com
os seus sócios.
Se não havia impedimento para que isso fosse feito, é fato que não havia
necessidade da empresa arcar com essa despesa, pois ela não era nem necessária
para a atividade da empresa, tampouco necessária à manutenção de sua fonte
produtora. Simplesmente, a empresa decidiu assim agir, criando uma despesa
extra desnecessária, feita por conveniência e opção de seus sócios.
Além do acima exposto, ainda pesa a favor da glosa feita pela Autoridade Fiscal o
fato dos juros pactuados serem superiores aos praticados no mercado e a
empresa possuir à época recursos em aplicações financeiras em montantes
superiores aos valores emprestados pelos sócios.
Dessa forma, entendo que os juros pagos pelo Contribuinte ocorreram em
benefício dos seus próprios sócios e não por uma necessidade ou mesmo
vantagem para a empresa. Ao contrário, foi criado um encargo sem necessidade,
por pura opção dos sócios, únicos beneficiários dos juros pagos, que não eram
necessários para a atividade da empresa ou para a manutenção de sua operação,
razão pela qual foram corretamente glosados na apuração da base de cálculo do
imposto de renda e da CSLL, mantendo-se integralmente a glosa efetuada pela
Autoridade Fiscal, considerada despesa não necessária.

Por sua vez, no que se refere ao objeto de análise por esta TO, o Recurso Voluntário
assim defendeu na parte de mérito:
Fl. 28963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
27

Fl. 28964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
28

Fl. 28965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
29

Fl. 28966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
30

Pois bem. Mais uma vez com a devida vênia à decisão da CSRF, além de permanecer
convicto do fundamento de mérito afastado, entendo que esse não foi o único fundamento para
manutenção da glosa. Isto porque sempre foi defendido também, a inusualidade da operação e o
maior custo financeiro em que incorreu o contribuinte comparando-se os juros pactuados e os
rendimentos de aplicações financeiras.
Não se tratou de análise isolada, mas feita em todo o contexto apresentado, senão
vejamos o trecho do Acórdão proferido por esta TO, unânime nesta parte:

Item 1.2 Ano-Calendário 2010 e 2011- Despesas com Juros s/ Mútuos c/ Sócios
Neste ponto o Recorrente discorre tremendo esforço para tentar comprovar a
existência dos mútuos, e logrou êxito em comprovar sua quase totalidade, o que
acarretou nos ajustes realizados pelo agente fiscal, os quais desde já acato.
Cumpre ressaltar tais trechos do relatório:

Fl. 28967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
31
O laudo da KPMG concluiu que a JAEPEL possui todos os contratos de mútuo com
sócios, cujas operações foram todas escrituradas contábil e fiscalmente de acordo
com a legislação aplicável, e que mantém em boa ordem e guarda os documentos
fiscais de forma a comprovar os recursos disponibilizados. Acrescentou que os
Anexo XV – Transferências Bancárias e Anexo XVI- Comprovantes de Pagamento
de Duplicatas e Borderos comprovam os referidos mútuos.
Ao verificar os documentos acima mencionados apensados ao processo em
questão, constatou-se tratar de uma quantidade exorbitante (aproximadamente
10.000 documentos) e que os mesmos não foram relacionados ao correspondente
lançamento a que se pretendia comprovar.
Como a empresa assim não o fez, intimou-se a mesma, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 01, a apresentar planilha de composição de cada valor lançado
nas contas contábeis “Mutuo c/ Sócios – 2201012” no período de agosto de 2004
a dezembro de 2011, indicando o documento comprobatório correspondente
(coincidente em data e valores, com indicação da origem e o efetivo ingresso das
quantias supridas ao contribuinte) e sua localização exata (fls.) nos autos do
processo 10120.730937/2014-12, referenciando cada lançamento ao respectivo
contrato de mútuo. Foi intimada, ainda, a apresentar planilha de controle mensal
dos valores de mútuo recebidos de cada sócio relacionando-o a composição
analítica correspondente.
Uma vez atendida o TIF01, passou-se a analisar os documentos conforme
indicação de sua correspondência informada na “Planilha Analítica Mútuos Sócios
Fiscalização – Final” apresentada pela empresa.
Constatou-se que houve algumas retificações dos valores disponibilizados pelos
sócios em meses específicos formalizadas em documentos nominados
“Instrumento Particular de Re-Ratificação de Aditivo de Contrato de Mútuo”
assinados pelo sócio e pela empresa, não apresentados por ocasião da ação fiscal,
cujas atualizações compuseram a “Planilha Analítica Mútuos Sócios Fiscalização –
Final” apresentada pela empresa em atendimento ao TIF01-Diligência. Verificou-
se que os mútuos foram disponibilizados por meio de transferências bancárias
TED e/ou pagamentos de despesas da JAEPEL relacionadas em borderôs com
indicação da participação de cada sócio no montante dos mesmos.
Confrontando os valores relacionados na referida planilha como os
correspondentes documentos comprobatórios, foi confirmada a disponibilização
da grande maioria dos valores de mútuo registrados pela empresa em sua
contabilidade. Em alguns casos, porém, os documentos apresentados/indicados
não correspondem ao total do lançamento que se pretende comprovar ou são
insuficientes como elemento de prova, conforme relatado na coluna
“observação” da subplanilha correspondente a cada sócio na planilha “Apuração
Mútuos com sócios e Juros Passivos - Diligência” Ressalta-se que, adicionalmente
aos documentos indicados referentes a cada lançamento, foram analisados aque-
les relativos a transferências bancárias constantes nos Anexos C e D (fls. 668 a
Fl. 28968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
32
691) não relacionados na planilha da empresa mas que contribuíram para
comprovação total ou parcial dos correspondentes mútuos. Em relação aos
pagamentos relacionados nos borderôs, a orientação da planilha da empresa,
algumas vezes, indica apenas o próprio borderô com a respectiva participação no
pagamento de cada sócio, o que seria insuficiente para sua comprovação. Foram
então analisados os extratos bancários de cada sócio incluídos no processo
(dezembro de 2005 a julho de 2007) para a comprovação da disponibilização do
correspondente montante em data e valor, logrando êxito em vários casos.
Ao final, compôs-se a planilha “Apuração Mútuos com Sócios e Juros Passivos-
Diligência”, com a análise individual por sócio dos comprovantes de mútuos
informados pela empresa e respectiva consolidação; apuração dos juros
correspondentes aos mútuos comprovados; comparação dos juros apurados com
os registrados na contabilidade e, por fim, apuração dos juros não comprovados.
Nessa apuração não foram incluídos os mútuos referentes aos anos-calendário de
2010 e 2011 pois, conforme mencionado anteriormente, os mesmos foram
considerados não necessários e, consequentemente, as respectivas despesas de
juros.

Entretanto, quanto ao lançamento que trata da necessidade dos empréstimos
entendo que a análise do agente fiscal diligente mais uma vez foi absolutamente
precisa.
Ressalta-se que o laudo da KPMG, em relação aos anos-calendário de 2010 e
2011, não faz análise específica quanto à necessidade dos mútuos, mas tão
somente relata que foi observado pelos balancetes analisados, de igual forma aos
do período de 2004 a 2007, que a empresa não dispunha de recursos financeiros
para efetuar investimentos como construção do parque fabril, aquisição de
máquinas e equipamentos, entre outros, concluindo que tais recursos tiveram
que ser obtidos perante terceiros (pessoas físicas). Em outras palavras, diante de
tal constatação acabou por confirmar serem necessários os mútuos de 2004 a
2007.
Essa constatação diverge daquela efetuada pela autoridade fiscal no curso da
ação fiscal, devidamente comprovada por lançamentos contábeis extraídos do
Livro Razão, de que os mútuos foram desnecessários eis que a empresa assumiu
dívida de seu fornecedor (JARI) com sócios sujeitando-se a encargos financeiros
sendo que , nas datas em que os mútuos foram contraídos, possuía aplicações
financeiras escrituradas na conta 11011021, com saldos bem superiores aos
mesmos, lhe sendo possível a quitação da sua obrigação diretamente com o
fornecedor.
Nesse ponto (mútuos de 2004 a 2007) discordo do agente lançador e concordo
com o agente diligente que chegou à seguinte conclusão após analisar mais de 10
mil documentos:
Fl. 28969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
33
Conclui-se, pois, que foi comprovada grande parte dos mútuos contraídos pela
empresa com os sócios no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009 tendo
sido apurados os correspondentes juros passivos no período fiscalizado (2010 e
2011) e que os mútuos contraídos nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram
desnecessários, motivo pelo qual os respectivos juros passivos tão bem o são.
Especialmente no que se refere aos mútuos contraídos nos anos de 2010 e 2011 a
contribuinte insiste que eles eram necessários e mais vantajosos na medida em
que os juros passivos pagos eram inferiores aos rendimentos de aplicações
financeiras. E neste ponto o agente diligente respondeu pergunta específica:

Ocorre que, como muito bem assinalado pelo agente fiscal, tal comparação
apenas pode ser feita de maneira correta quando se analisa a mesma base de
cálculo.
No período em análise, no mês de janeiro (31/01/2011) em que foi contraído o
maior valor de mútuo mensal (R$ 604.076,75) o Recorrente possuía em aplicações
financeiras o montante de R$ 37.500.342,05, isto significa que o contribuinte
tomou empréstimo de 1,61% do montante que tinha aplicado e defende que o
mesmo foi necessário.
No mês seguinte (28/02/2011) o contribuinte contraiu mútuos da ordem de R$
458.191,50 ao passo que possuía em aplicações financeiras o montante de R$
41.336.238,63. Não há como defender que tais mútuos eram necessários!
Por sua vez, não se desconsidera a existência deles ou a liberalidade do
contribuinte se endividar da forma que bem entender. Entretanto, não é possível
imputar contra a receita o resultado fiscal desses mútuos uma vez que
absolutamente desnecessários.
Assim, acolho o resultado da diligência nesse ponto.

Fl. 28970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
34
Vê-se, portanto, que não foi o fato de a Recorrente contrair empréstimo com os
sócios como elemento único para manutenção do lançamento. Pelo contrário.
No período de 2010 e 2011, diferente do período de 2004 a 2007 (fase pré
operacional), esta turma analisou a efetiva operação que, por si só já foi inusual.
O que se tem de usual e ordinário em uma operação industrial é que a Recorrente
adquira insumos (como fez com a empresa Jari) e pague por eles. Logicamente, em não havendo
recursos disponíveis ou problemas de fluxo de caixa também seria normal e usual que se buscasse
algum tipo de financiamento para quitar com a dívida.
Mas não foi isso que ocorreu.
A Recorrente devia para a empresa Jari que por sua vez devia aos sócios da Jaepel.
A Jaepel tinha recursos mais do que suficientes para arcar com suas obrigações
(operação normal e usual) e, em assim fazendo, naturalmente a empresa Jari poderia quitar suas
obrigações com seus devedores.
Apenas como obter dictum que não interfere nas conclusões deste relator, até
porque esse ponto não foi explorado no TVF, mas tratando-se de informação pública, é possível
constatar a coincidência de que alguns dos sócios da Jari possuem o mesmo sobrenome de sócios
da Recorrente e, em algum momento a Jari esteve sujeita a processo de Recuperação Judicial e
que a operação pode ter tido efeito de alterar prioridades de recebimento de créditos.
Pois bem, ao invés de seguir na operação que seria usual os sócios da Recorrente
declararam “quitar” as obrigações da Recorrente perante a Jari e passaram a ser credores da
Recorrente através de uma operação de mútuo. Em outras palavras, a Recorrente “trocou” uma
dívida sem juros por uma dívida com encargos financeiros em uma operação de mútuo com os
seus próprios sócios.
Sinceramente, não há como se defender trata-se de operação usual. Entretanto,
seria justificável se houvesse um contexto fático probatório, o que também não ocorreu.
Os montantes mutuados mensalmente correspondiam a aproximadamente 2% do
montante que a Recorrente detinha da caixa aplicado em instituições financeiras com liquidez
suficiente para quitar com suas obrigações comerciais.
Além disso, restou comprovado que a Recorrente remunerou seus sócios com juros
que variavam entre 1,7% a 2,2% a.m, ao passo que as aplicações financeiras lhe rendiam algo em
torno de 1% a.m.
Veja que todo o contexto fático aponta para a inusualidade e não necessidade das
despesas, e não se limita apenas ao fato de existir um mútuo com os sócios.
A Recorrente tentou defender a vantajosidade da operação comparando o
montante total de rendimentos financeiros comparado com os juros passivos pagos aos sócios,
Fl. 28971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.134 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730937/2014-12
35
algo incomparável na medida em que são bases de cálculo distintas. Trata-se de comparação
grosseira e no mínimo tendenciosa.
Por sua vez, a comparação feita em sede Recursal com base em média de juros de
operações de capital de giro para mim, no presente caso, são irrelevantes na medida em que a
empresa efetivamente possuía capital mais do que suficiente para arcar com suas obrigações.
Todo o contexto fático aponta para uma operação que foi desvantajosa para a
empresa e vantajosa para os sócios, desta feita, eventual comparação deve ser feita entre os
rendimentos de aplicações financeiras (o que foi feito) ou, ainda, com a taxa SELIC média do
período que é um indicativo de benchmark para fins de benefício que os sócios teriam com
aplicações financeiras comuns e usuais. No ano de 2010, por exemplo, a SELIC foi inferior a 10%
a.a.
Assim, face ao exposto, entendo que mesmo afastado pela CSRF um dos
argumentos que justificaram a manutenção da glosa, os demais argumentos fáticos são suficientes
para a sua manutenção face a clara inusualidade e desnecessidade da despesa. Outrossim, os
argumentos defensivos foram enfrentados e agora, novamente analisados e afastados posto que
insuficientes a se justificar e comprovar a dedutibilidade da despesa.
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário na
parte retomada para análise por esta TO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 28972
DF CARF MF
Original